Tribunal: STJ
Processo: 0035797-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070977 - ES(2026/0035797-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ITALO DA SILVA ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CORPUS
INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
PELA CORTE SUPERIOR.
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
WRIT
INADEQUAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: bd56c64e-dfa3-4e3e-bdbb-606c3f8c627f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070977 - ES(2026/0035797-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ITALO DA SILVA ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CORPUS
INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
PELA CORTE SUPERIOR.
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
WRIT
INADEQUAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ITALO DA SILVA ALEXANDRE
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 148):
PENAL.
. ROUBO MAJORADO. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA
DOSIMETRIA.
MATÉRIA
NÃO
DISCUTIDA
NO
ACÓRDÃO.
PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que a jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que a flagrante ilegalidade na dosimetria
especialmente quando
–
admitida pelo próprio órgão acusador permite a superação de qualquer óbice formal
–
(fl. 153).
Documento eletrônico VDA55449132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 08859c9a-83af-40ea-bdee-f5f0b74d284d

Argumenta que o não conhecimento da revisão criminal pelo Tribunal a quo
e o indeferimento liminar do
criam um
(fl. 153), o
writ
vácuo jurisdicional insustentável
que afronta o
o, XXXV, da Constituição Federal.
art. 5
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
sua submissão ao órgão colegiado competente para que seja concedida a ordem de
ofício, redimensionando-se a pena, ou, subsidiariamente, para que seja determinado
que o Tribunal
julgue o mérito da revisão criminal.
a quo
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo proferido em agravo interno que
manteve o não conhecimento da revisão criminal.
A Corte estadual consignou que a revisão criminal constituía sucedâneo
recursal inadequado, pois nenhuma das teses arguidas no pleito revisional foram
levantadas em sede de apelação criminal, sequer sendo interposto tal recurso, sendo
inviável que a defesa utilize a presente ação como uma espécie de apelação criminal,
levantando teses ignoradas no momento oportuno da interposição do recurso
(fl. 65).
pertinente, considerando a existência de coisa julgada material
Constata-se, portanto, que a Corte estadual não adentrou no mérito das
alegações concernentes à dosimetria da pena. Limitou-se a reconhecer a inadequação
da via eleita, sem examinar se efetivamente existe ilegalidade na fixação da
reprimenda.
O agravante argumenta que a ilegalidade seria manifesta e que o writ
deveria ser conhecido para evitar a perpetuação do constrangimento. Contudo, o
reconhecimento de ilegalidade pressupõe que a questão tenha sido efetivamente
apreciada pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
Ademais, segundo o entendimento desta Corte, "o prévio exame das
alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua
apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública" (AgRg no
HC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
744.653/SP,
21/6/2022,
Documento eletrônico VDA55449132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 08859c9a-83af-40ea-bdee-f5f0b74d284d

– AgRg no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
29/6/2022)
189.567/RJ,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024.
Por fim, o acórdão revisional está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se
de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos
autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
[...]
provas produzidas.
Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP" (HC n.
Ministro Nefi Cordeiro,
art. 621,
206.847/SP,

–
(AgRg
no
Sexta
Turma,
julgado
em

DJe

16/2/2016,

25/2/2016)
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 1.807.887/RJ,
4/10/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55449132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 08859c9a-83af-40ea-bdee-f5f0b74d284d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.977 / ES
Número Registro: 2026/0035797-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045739520138080012 45739520138080012 50074287520258080000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ITALO DA SILVA ALEXANDRE (PRESO)
CORRÉU
: PATRICK DA SILVA TELLES
CORRÉU
: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DA PENHA SILVA
CORRÉU
: SAMARA COSME DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ITALO DA SILVA ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
Documento eletrônico VDA56493404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: ec9c050e-0347-4a5d-925b-bd79d18123fd

LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: ec9c050e-0347-4a5d-925b-bd79d18123fd